Tribunal: STJ
Processo: 5107020-81.2022.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160646 - SC (2024/0281485-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ GUILHERME WERONEZI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONDENAÇÃO.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso
especial e deu-lhe parcial provimento.
2. A defesa sustenta que, para afastar a condenação com fundamento em suposta
inidoneidade probatória, não seria necessário o revolvimento fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível acolher o pedido da
defesa de afastamento da condenação, sem que haja necessidade de realização de
amplo revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para afastar a condenação com fundamento em suposta insuficiência probatória,
seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O revolvimento fático-probatório é vedado na via estreita do agravo regimental,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 15.10.2020; STJ, AgRg no RHC 198.647/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no HC 772.827/SC, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51477552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 307d2d87-eb0f-4b66-9013-6c0f9fbfc818

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 307d2d87-eb0f-4b66-9013-6c0f9fbfc818

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160646 - SC (2024/0281485-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ GUILHERME WERONEZI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONDENAÇÃO.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso
especial e deu-lhe parcial provimento.
2. A defesa sustenta que, para afastar a condenação com fundamento em suposta
inidoneidade probatória, não seria necessário o revolvimento fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível acolher o pedido da
defesa de afastamento da condenação, sem que haja necessidade de realização de
amplo revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para afastar a condenação com fundamento em suposta insuficiência probatória,
seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50846518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:06
Código de Controle do Documento: bb35e710-ee6b-4472-9289-b1930450b62e

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O revolvimento fático-probatório é vedado na via estreita do agravo regimental,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 15.10.2020; STJ, AgRg no RHC 198.647/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no HC 772.827/SC, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ GUILHERME WERONEZI
contra decisão monocrática de minha lavra, às fls. 1.507/1.514, em que conheci do
recurso especial e dei-lhe parcial provimento.
No presente recurso (fls. 1.521/1.529), a defesa alega, em síntese, que,
diferente do que considerou a decisão agravada, para afastar a condenação do
agravante, com fundamento em suposta inidoneidade probatória, não seria necessário
o revolvimento fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Não há razões para alterar o decisório agravado, que deve ser mantido por seus
próprios fundamentos.
No caso, reconhecendo a prática do crime de roubo, asseverou o Tribunal a quo
(grifos meus):

"[...]
Inexiste, portanto, irregularidade a ser reconhecida
na hipótese vertente, principalmente porque, como se verá,
os ofendidos reiteraram perante o Juízo alguns dos
reconhecimentos operados, indicando quais deles foram
realizados sem qualquer traço de incerteza, não se
olvidando que as identificações não foram as únicas
provas utilizadas para embasar a condenação, de forma
que não se verificam máculas a serem sanadas neste
aspecto.
[...]
Estabelecendo relação entre a norma referida e as
condutas praticadas, tem-se que a materialidade e autoria
delitivas restaram devidamente demonstradas por meio
dos documentos coligidos ao inquérito policial n. 5106762-
71.2022.8.24.0023, quais sejam, autos de prisão em
Documento eletrônico VDA50846518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:06
Código de Controle do Documento: bb35e710-ee6b-4472-9289-b1930450b62e

flagrante (fls. 1 do evento 1.1), de exibição e apreensão
(fls. 13 do evento 1.1), de reconhecimento de pessoa (fls.
16 e 23 do evento 1.1) e de avaliação (fls. 20 do evento
1.1), boletim de ocorrência (fls. 3- 10 do evento 1.1), termo
de reconhecimento e entrega (fls. 21 do evento 1.1),
relatório de local de crime (fls. 35-46 do evento 1.1) e
(eventos 1.10-
imagens de câmeras de videomonitoramento
1.12), além dos elementos constantes dos autos n.
5124365-60.2022.8.24.0023,
tais
como
termos
de
reconhecimento fotográfico (fls. 10, 11 e 25 do evento 1.1)
e pessoal (fls. 74-76 do evento 1.1) e laudo pericial n.
2022.02.12433.22.001-72 (fls. 12-19 do evento 1.1), além
do relatório de investigações constante a fls. 48-53 do
evento 1 dos autos n. 5108676-73.2022.8.24.0023, bem
"
assim pela prova oral produzida (fls. 1.109/1.110).

Verifica-se que, a despeito da alegada afronta ao disposto no art. 226 do Código
de Processo Penal aventada pela defesa, a Corte estadual indicou, dentre outros
elementos, a existência de imagens de câmeras de videomonitoramento e a prova oral
produzida. Para se acatar o pleito absolutório, fundado na suposta ausência de provas
suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito,
providência vedada pela Súmula n. 7 deste STJ.
Nesse sentido (grifos meus):

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
INSTRUÇÃO NÃO CONCLUÍDA. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
HC n. 598.886/SC, consolidou o entendimento de que a
inobservância do procedimento estabelecido no art. 226 do
Código de Processo Penal não invalida a condenação
amparada em outras provas que atestem a autoria e a
materialidade delitivas.
2. O acórdão impugnado não destoa da
jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que os
indícios de autoria utilizados não se limitam ao
reconhecimento pessoal, mas foram embasados em
imagens de câmera de segurança do local em que ocorreu
o delito.
4. O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas
quando há ausência de justa causa, o que não se verifica
no caso em questão, um vez que a peça acusatória
preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 198.647/MG, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
.)
19/5/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP.
CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS
Documento eletrônico VDA50846518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:06
Código de Controle do Documento: bb35e710-ee6b-4472-9289-b1930450b62e

EM
JUÍZO.
LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. I.
CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em substituição a
recurso próprio, questionando a condenação por roubo
com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial, alegando violação ao art. 226 do Código de
Processo Penal. A defesa pleiteia a nulidade da
condenação e a absolvição do paciente. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o
reconhecimento fotográfico, realizado sem observância
estrita ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, pode
ser utilizado como prova para a condenação, quando
corroborado por outros elementos probatórios colhidos em
juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal não admite a impetração de habeas
corpus em substituição a recurso próprio ou revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme
entendimento consolidado.
4. O reconhecimento fotográfico, por si só, sem o
cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, não
pode servir como prova isolada para a condenação, mas é
válido
quando
corroborado
por
outros
elementos
probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
5. No caso concreto, além do reconhecimento
fotográfico, há provas adicionais, como o depoimento da
vítima confirmado em juízo, bem como o vínculo do
aparelho de telefone subtraído com a linha registrada em
nome do paciente, o que afasta a alegação de nulidade.
6. A desconstituição das provas requer exame
aprofundado do acervo fático-probatório, o que é inviável
na via estreita do habeas corpus.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique
a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 907.035/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2024
; sem grifos no original.)
19/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. OFENS A AO ART. 226 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA
IDÔNEOS
E
INDEPENDENTES
DO
ATO
VICIADO.
REGIME
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
REINCIDÊNCIA.
1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do
réu pela vítima, pois conforme anotado pelo Tribunal de
origem, "a vítima reconheceu seguramente o acusado por
fotografia ainda durante as investigações e, em juízo,
confirmou esse reconhecimento, com indicação inclusive
de sinal característico do acusado - tatuagem na perna -
de modo a tornar induvidoso o reconhecimento realizado".
2. No mais, o reconhecimento pessoal do paciente
não constituiu único elemento de prova para a
condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros
elementos, os quais são independentes do reconhecimento
que se alega viciado, tais como o reconhecimento da
Documento eletrônico VDA50846518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:06
Código de Controle do Documento: bb35e710-ee6b-4472-9289-b1930450b62e

tatuagem na perna e o depoimento do irmão do acusado, o
qual declinou que o réu rotineiramente comete pequenos
furtos e, quando identificado, por vezes informa o nome ou
apelido do informante, a reforçar seu envolvimento em
delitos patrimoniais como o ora apurado .
3. No que se refere ao regime prisional, não verifico
a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, uma vez que, o paciente é reincidente e
portador de maus antecedentes, o que constitui
fundamentação idônea para a fixação do regime inicial
fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a
4 anos de reclusão.
4. Agravo improvido.
(AgRg no HC n. 772.827/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
14/8/2023
17/8/2023
sem grifos no original.)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECUSO
ESPECIAL.
LATROCÍNIO
TENTADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP.
OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUTORIA
DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Consta da sentença e do acórdão estadual que o
procedimento de reconhecimento de pessoas foi seguido à
risca. A modificação desse entendimento esbarra no óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. Além disso, a autoria delitiva do crime não tem
como único elemento de prova eventual reconhecimento
fotográfico realizado em sede inquisitorial, mas também a
prova oral colhida durante a instrução criminal. Assim,
diante do livre convencimento motivado do juiz, a prova da
autoria deve estar lastreada, não apenas no reconhecimento do réu, em sede policial, mas
fundamentada, de forma robusta, nas demais provas
produzidas, durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório, o que gera distinguishing em relação ao
acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n.
598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.463.095/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
5/3/2024
8/3/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50846518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:06
Código de Controle do Documento: bb35e710-ee6b-4472-9289-b1930450b62e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.160.646 / SC
Número Registro: 2024/0281485-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50079854520224047200 51070208120228240023 51243656020228240023
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ GUILHERME WERONEZI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: LEANDRO DA CUNHA ROSA
CORRÉU
: MARCELO AUGUSTO PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ GUILHERME WERONEZI
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
Documento eletrônico VDA51448036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 6d6d0529-4432-481d-a5a0-ed62be6363f0

NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 6d6d0529-4432-481d-a5a0-ed62be6363f0